Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-84.2022.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000329-84.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELCINA FERREIRA LOPES - CPF: 631.137.911-20 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA CAIXA ELETRÔNICO
–
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
DÉBITO INEXIGÍVEL
–
ILÍCITO CONFIGURADO
–
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
–
DANOS MORAIS
–
CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte Requerida/Apelante sustenta que os descontos efetuados no benefício previdenciária da parte Requerente/Apelada, se deram em razão da contratação de empréstimo via CAIXA ELETRÔNICO
, contudo,
não apresenta nenhuma prova da contratação do empréstimo
, como por exemplo: cópia do contrato, gravação telefônica com a contratação do serviço, prova da disponibilização de crédito em conta bancária, entre outros; assim como não comprova a disponibilização e utilização do crédito, razão pela qual a sentença de parcial procedência deve ser mantida.

2. Sem que exista nos autos qualquer indicativo que impute má-fé à instituição bancária a restituição deve ocorrer de forma simples.

3.
Reconhecida a inexistência de contrato de empréstimo resta incontroversa a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte Requerente/Apelada fato que por si só enseja a condenação em danos morais, com o agravante de que, no presente caso, a parte Requerente/Apelada é analfabeta e percebe benefício previdenciário equivalente a 01 (um) salário mínimo
.

4. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00(três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente para satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1000329-84.2022.8.11.0052
, movida por
NELCINA FERREIRA LOPES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o
s
pedido
s

formulados na
inicia
l para:
“a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado inscrito sob o nº 0123422410713 (número de controle interno do INSS); b) CONDENAR o Réu à devolução simples do valor retido, com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir de cada desconto indevido (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como a suspensão dos descontos e exclusão da dívida em nome da Autora; c) CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à Autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da realização do empréstimo indevido, em 21/11/2020 (Súmula 54 do STJ)”
.

E, via de consequência, a r. sentença recorrida ainda condenou o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando, o Requerido interpôs o presente apelo (id. 210155467) sustentando, em síntese, a legalidade do empréstimo celebrado em 21/11/2020, no valor de R$ 2.200,00, a ser pago em 83 parcelas de R$ 51,92, por meio de descontos no benefício previdenciário da Requerente, ora Apelada; formalizado mediante a utilização de cartão e senha de uso pessoal intransferível, através do CAIXA ELETRÔNICO BDN.

Sustenta que nessa modalidade de contratação os valores são liberados na conta corrente do contratante e que, no presente caso,
“o valor foi creditado na conta corrente do cliente e não houve devolução do valor corroborando com o aceite”
.

Nesse contexto, pugna pela reforma da r. sentença recorrida para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais e a restituição/compensação do valor contratado no mútuo.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 210155471) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida ante a ausência de comprovação do contrato e da disponibilização e utilização de qualquer valor disponibilizado pelo Apelante à Apelada.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 210611199).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Consta dos autos, a Requerente ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais argumentando, em síntese, que
“é segurada da previdência social e recebe um benefício de aposentadoria por idade, na quantia de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais), por uma conta junto ao Banco Bradesco”
, que
“mensalmente, quando se dirigia ao local de saque do seu benefício, percebia que o crédito depositado pelo INSS cada vez mais vinha sendo reduzido gradativamente, o que sequer era suficiente para o seu sustento e de sua família”
.

Sustenta que,
“ao retirar o extrato junto ao INSS, constatou que havia vários empréstimos consignados em sua folha de pagamento, vinculado ao benefício nº 153.920.213-2, inclusive, o questionado nestes autos”
, referente a um empréstimo que teria sido celebrado junto ao BANCO BRADESCO S.A., no valor de R$ 2.200,00 (dois mil reais), que seria pago em 83 parcelas de R$ 51,92 (cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), finalizando em outubro de 2027.

Diante do desconhecimento quanto à contratação do mencionado empréstimo o Requerente, ora Apelado, ajuizou a presente ação a declaração da inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro de todos os valores descontados de seu benefício, bem como a condenação do banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, para tanto, acostou à inicial o Extrato de Empréstimos Consignados-INSS (id. 210157182) comprovando sua renda de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) e os descontos efetivados em seu benefício.

O Requerido apresentou contestação (id. 210155451), sustentando, quanto ao mérito, que “o contrato objeto dos autos foi celebrado em 21/11/2020, no valor de R$ 2.200,00, a ser pago em 83 parcelas de R$ 51,92, por meio de descontos no benefício previdenciário da parte autora”, tratando-se de contrato realizado com cartão e senha de uso pessoal intransferível, através do CAIXA ELETRÔNICO.

Desse modo, ao debitar o valor das parcelas do empréstimo do benefício previdenciário da Requerente/Apelada teria agido no exercício regular do direito de cobrança.

E como prova de suas alegações o Apelante/Requerido acostou à sua defesa o documento denominado
“Jornada de Contratação - Crédito Consignado”
(id. 210155452), tratando-se de um tipo de manual esclarecendo a funcionalidade do empréstimo consignado via
Mobile (APP)
.

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada parcialmente procedente
, para
:
“a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado inscrito sob o nº 0123422410713 (número de controle interno do INSS); b) CONDENAR o Réu à devolução simples do valor retido, com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir de cada desconto indevido (art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ), bem como a suspensão dos descontos e exclusão da dívida em nome da Autora; c) CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à Autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da realização do empréstimo indevido, em 21/11/2020 (Súmula 54 do STJ)”
.

O Requerido, não se conformando, interpôs o presente Apelo, conforme razões que constam no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, o Apelante sustenta que os descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelada se deram em razão da contratação de empréstimo via CAIXA ELETRÔNICO em
21/11/2020, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), contudo,
NÃO APRESENTA NENHUMA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
, como por exemplo: cópia do contrato, gravação telefônica com a contratação do serviço, prova da disponibilização de crédito em conta bancária, entre outros.

Nesse contexto, de forma acertada o Juízo sentenciante reconheceu a nulidade do
“contrato de empréstimo consignado inscrito sob o nº 0123422410713 (número de controle interno do INSS)”
, condenando o Requerido, ora Apelante, à devolução simples do valor retido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Destaco trecho da r. sentença no qual resta incontroverso os fatos que motivaram o nobre julgador, vejamos:

“(...)
No caso dos autos, o Requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que não produziu sequer um documento acerca da questão, limitando-se a afirmar que a Autora tomou emprestado o valor em caixa eletrônico.

Nesta toada, supondo que a alegação do Réu estivesse comprovada, tratando-se de operação de crédito realizada junto a terminais eletrônicos, é dispensável a apresentação de contrato assinado fisicamente, assim como cópia de documentos pessoais e declaração de residência, consoante prática comum das instituições financeiras, uma vez que o usuário já está cadastrado junto ao Banco, e se utiliza do cartão e senha pessoais para fazê-lo.

Contudo, isso não o exime de comprovar, por meio de outros elementos, a contratação realizada pelo usuário, a disponibilização do numerário, as condições da avença, e até mesmo acostar o histórico de transações da conta corrente da Requerente.

Não bastasse isso, a Autora ostenta condição de analfabetismo (ID 82154567 – p. 1), o que obriga a observância de requisitos legais adicionais para a realização de negócios jurídicos, com a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, visando a sua própria segurança, conforme preceitua o art. 595 do Código Civil. Frisa-se que o negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei é reputado nulo, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil. (...)”

Vê-se, pois, que a r. sentença recorrida não merece reparos.

Quanto à devolução dos valores descontados indevidamente, a r. sentença vai ao encontro do entendimento pacificado no âmbito deste e. Tribunal é de que a devolução em dobro de valores descontados indevidamente pressupõe a comprovação da má-fé, o que não se demonstrou
in casu
.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS - ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO - DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - ART. 86, CAPUT DO CPC/15 - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL -NÃO CONFIGURADO- INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal, situação detidamente demonstrada, ante revelia do Banco ora apelado e ante ausência de apresentação do contrato da avença.

2. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

3. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

4.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

5. A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.”

(TJMT, N.U 1028724- 90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei).

No que diz respeito à condenação da Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em que pese o entendimento firmado no âmbito deste e. Tribunal seja no sentido de afastar a condenação em danos morais quando o caso
sub judice
versar sobre cobrança, contudo sem negativação, no caso especifico dos autos vê-se que foram realizados descontos mensais no benefício previdenciário da Requerente, ora Apelante, sem a comprovação da contratação e disponibilização do crédito.

Associado a esse fato, registra-se que a Apelada/Requerente é analfabeta, ou seja, tem pouca instrução podendo ser facilmente ludibriada e, ainda, que a mesma recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais).

De mais a mais, bem se vê que o Apelante, além de não comprovar a contratação, reitera em sede de recurso que o contrato é válido, contrato este cuja cópia
NÃO
disponibilizou, e que os descontos efetuados no benefício da Apelada são legítimos, ou seja, o Apelante continua a reiterar sua conduta que é, no mínimo, maliciosa.

Por fim, quanto à redução do
quantum
indenizatório arbitrado, também não vejo razões para prover o recurso, mormente porque o valor arbitrado respeita os parâmetros adotados neste e. Tribunal para o caso. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS À TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVÉL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a nulidade da contratação do cartão com empréstimo consignado e descontos de reserva de margem consignada, suspendendo os referidos descontos, determinando a devolução em dobro dos valores comprovadamente debitados e condenando ainda a Promovida em danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2. Pretensão recursal da Reclamada, pugnando pela reforma da sentença e consequente improcedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quatum indenizatório.

3. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que não ficou demonstrada a efetiva contratação do cartão de empréstimo consignado, que legitimasse os descontos de margem consignável, sequer trouxe o alegado contrato firmado entre as partes.

4.
Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da folha de pagamento de pensão da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 4.000,00(quatro mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta
.

7. Sentença mantida.

8. Recurso do conhecido e não provido.

(N.U 1000134-11.2022.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela parte Requerida, mantendo a r. sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024